Tribunal: TJDFT
Processo: 0724287-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fênix Comércio e Indústria de Mármores e Granitos EIRELI contra decisão (Id 96455674 do processo de referência) do i. juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança ajuizada por Vilcimar Goltara em desfavor de Eldorado Comércio e Indústria de Mármores e Granitos Ltda. – ME, processo 0710830-42.2019.8.07.0003, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente e determinou o bloqueio de valores em contas da titularidade de Fênix Comércio e Indústria de Mármores e Granitos EIRELI e também da executada Eldorado Comércio e Indústria de Mármores e Granitos Ltda. – ME, por meio de acesso ao sistema SisbaJud, até o limite do valor da execução, para pagamento da dívida exequenda. Na decisão agravada, o magistrado destacou estar comprovada a sucessão empresarial pelo fato de a empresa sucessora/agravante possuir o mesmo objeto social e explorar idêntica atividade econômica no ramo de comércio. Ressaltou que José Augusto de Figueiredo Júnior, responsável legal da empresa Eldorado, também figura como gerente da empresa Fênix. Entendeu que essa circunstância reforça os indícios de fraude contra credores. Por isso, decidiu que as obrigações da empresa sucedida devem ser estendidas à empresa sucessora e autorizou a penhora de seus bens, ainda que não tenha figurado no polo passivo da demanda executiva. Inconformada, a agravante/executada interpõe o recurso. Em razões recursais (Id 27670677), narra ter sido instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica em cumprimento de sentença em ação de cobrança de cheques por locupletamento ilícito ajuizada pelo agravado com fundamento em sucessão empresarial irregular. Diz que o magistrado acolheu o pedido e determinou o bloqueio de valores em contas bancárias de sua titularidade. Defende não manter relação alguma com a sociedade empresária Eldorado Comércio e Industria de Mármores e Granitos Ltda., que foi iniciada pelo único sócio, José Wosney de Paiva, em 18/6/2019. Alega que, por não possuir experiência no ramo, contratou José Augusto Figueiredo Junior, com vasto conhecimento na área, para gerenciar a empresa. Diz que José Augusto deixou de lhe prestar serviços e que o fato de possuir procuração específica, que lhe autoriza inclusive a assinar cheques, outorgada pelo proprietário da empresa agravante, se deve ao fato de que possui outras atividades empresariais que lhe impossibilitam de estar presente na marmoraria a todo momento. Aduz ter o magistrado se equivocado na decisão agravada, porque José Augusto era apenas empregado com dever de prestar contas, em que pese ele tivesse poderes de gestão. Alega não se tratar de sucessão empresarial, em razão das empresas não apresentarem mesmo objeto social e tampouco quadro societário idêntico, conforme se observa do contrato social. Afirma evidente sua ilegitimidade passiva e considera desarrazoada a desconsideração da sua personalidade jurídica. Aduz preenchidos os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No que se refere ao perigo da demora, ressalta que, em razão do bloqueio de suas contas bancárias, está impossibilitada de realizar transações com credores e funcionários, frustrando o desenvolvimento de sua atividade empresarial. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para que, em antecipação de tutela, as contas bancárias de titularidade sejam desbloqueadas, com o fim de viabilizar o funcionamento da atividade empresarial. No mérito, pede seja reformada a decisão agravada com a suspensão da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 27670679). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico que não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante a que não seja desconsiderada sua personalidade jurídica e não seja mantido o bloqueio de suas contas bancárias para o pagamento da dívida. Quanto à probabilidade do direito, destaco que o art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em tais casos, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas. Os §§ 1o e 2o do art. 50 do Código Civil definem os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Com efeito, para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica importa verificar a ocorrência dos pressupostos estabelecidos nos citados comandos normativos do Código Civil, os quais, segundo a doutrina, consubstanciam a chamada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”. Assim, desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer em caso de abuso, por desvio de finalidade, quando caracterizado ato intencional dos sócios ou administradores de lesar credores ou fraudar terceiros com o uso abusivo da pessoa jurídica, ou confusão patrimonial, quando comprometida a autonomia patrimonial da sociedade empresária pela ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios ou administradores e da empresa, conforme situações exemplificadas nos incisos do parágrafo 2o do artigo 50 do CC: (I) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (II) transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial; e (III) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. O caso em tela trata de ação de cobrança de cheques por locupletamento ilícito ajuizada por Vilcimar Goltara, na qual o juízo a quo condenou a empresa Eldorado Comércio e Indústria de Mármores e Granitos Ltda, nome de fantasia Marmoraria Eldorado, ao pagamento da dívida relativa aos cheques colacionados (Id 39770459 do processo de referência) no valor nominal de R$ 126.590,00 (cento e vinte e seis mil quinhentos e noventa reais) corrigidos monetariamente a partir da data de emissão e acrescidos de juros de mora (Id 62952209 do processo de referência). Iniciada a fase de cumprimento de sentença (Id 77276058 do processo de referência), diante do não pagamento do débito, de tentativas infrutíferas de bloqueio de bens da executada e, tendo em vista que o sócio da Eldorado Comércio e Indústria de Mármores e Granitos EIRELI, José Augusto de Figueiredo Júnior continua a emitir cheques, desta vez em nome de outra empresa atuante no mesmo ramo de atividade, a Esplanada Mármores e Granitos, nome fantasia de Fênix Comércio e Indústria de Mármores e Granitos EIRELI, o exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica dessa empresa, ora agravante (Id 86131350 do processo de referência). Diante dos fortes indícios de sucessão empresarial, o magistrado, acertadamente, deferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ordenou a citação da empresa Esplanada Mármores e Granitos em decisão catalogada no Id 88555942 do processo de referência, cujo mandado foi efetivamente cumprido e a parte, habilitada no processo (Ids 90085529, 92844530, 92844528, 94989084 e 94989080 do processo de referência). A agravante se limitou a afirmar que José Augusto não seria sócio, mas funcionário da empresa Fênix e que ele exerceria a gerência da empresa. Disse que ele seria o único empregado e que outros seriam admitidos pelo proprietário, a depender da demanda. Afirmou também que todo o maquinário da empresa Fênix é alugado e que os contratos sociais das empresas não apresentam o mesmo objeto social. Por isso, requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para a execução, porque defende que não houve sucessão empresarial (Id 94993801 do processo de referência). Após manifestação da parte exequente (Ids 95207446 e 95207471 do processo de referência), o magistrado reconheceu a sucessão irregular com fortes evidências da alegada confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas, ainda que detentora de sócios distintos (Id 96455674 do processo de referência). De acordo com o ato constitutivo, o objeto da empresa Esplanada Mármores e Granitos é o comércio de pedras para revestimento (Id 87980791 do processo de referência). O ramo de atuação econômica é o mesmo da empresa Eldorado, embora se queira manipular a semântica de algumas palavras com a finalidade de distinguir as atividades empresariais de cada pessoa jurídica. Verifico que o autor/exequente apresentou a Alteração e Consolidação Contratual da marmoraria Eldorado, com sede na Quadra QI 14, Lote 38/40, Taguatinga Norte/DF, cujo responsável legal é José Augusto de Figueiredo Junior, e com o objeto de comércio e execução de trabalho de mármores, granitos e outras pedras e aparelhamento de placas (Id 86542887, págs. 3-4, do processo de referência). Ainda, em petição catalogada no Id 87980790 do processo de referência, o agravado apresenta contrato social arquivado na Junta Comercial em 18/6/2019 de criação da empresa Fênix Comércio e Indústria de Mármores e Granitos EIRELI – CNPJ 33.957.626/0001-40, nome fantasia Esplanada Mármores e Granitos, em que consta José Wosney de Paiva como único sócio, e o endereço sito a QI 14, Lotes 51/53, Galpão 03, Setor Industrial, Taguatinga/DF. Destaca a proximidade dos endereços das empresas (fachada da marmoraria Eldorado no Id 87983649 do processo de referência e da Esplanada Mármores e Granitos no Id 87980794 do processo de referência), a utilização do mesmo número de telefone e do mesmo maquinário. O fato de o único sócio da aludida executada empresa Eldorado, José Augusto de Figueiredo Júnior, ser procurador de José Wosney de Paiva, não detentor de alguns poderes, mas possuidor de muitos e amplíssimos poderes para a condução não apenas dos negócios, mas dos rumos da própria empresa Esplanada Mármore e Granitos. Ele pode, por exemplo, solicitar a emissão e assinar cheques, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, solicitar e desbloquear cartões eletrônicos e magnéticos, realizar transferências, saques, investimentos financeiros perante instituições financeiras, promover alterações contratuais na Junta Comercial, comprar e vendar mercadorias no ramo de atividade, admitir, assinar carteira de trabalho, promover, reajustar salário e demitir empregados, nomear prepostos e preencher DUT de veículos, contratar advogados e outorgar procuração com poderes gerais e específicos (Id 87980793 do processo de referência). Evidentemente, essa outorga de poderes de José Wosney de Paiva para José Augusto de Figueiredo Júnior indica que ele não é simples empregado e gerente dessa empresa. A extensão dos poderes conferidos demonstra que efetivamente o procurador é de fato o titular da empresa, mas por motivos óbvios, a pessoa jurídica conta com outro titular identificado, para escamotear a sucessão empresarial e a confusão patrimonial entre as duas pessoas jurídicas atuantes no mesmo ramo de atividade. Não há prova da locação dos equipamentos utilizados por Esplanada. Essa percepção reforça a alegação do agravado, de que há confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas, porque os equipamentos utilizados na atividade pertencem a Eldorado. Não vislumbro erro de julgamento na decisão agravada. É inequívoco, pelos elementos de prova coligidos, que as empresas Eldorado e Esplanada exercem a mesma atividade econômica e que José Augusto de Figueiredo Junior atua muito além do gerenciamento da Esplanada. Evidentemente, as atribuições que lhe foram cometidas extrapolam o habitualmente verificado em meros atos de gerência e demonstram sucessão empresarial irregular exercida por intermédio de terceiro. Desse modo, a empresa sucessora deve arcar com as obrigações da empresa sucedida. A personalidade jurídica não deve ser utilizada como escudo para evitar o adimplemento das obrigações assumidas, tampouco deve ser meio para se perpetrar fraudes em prejuízos de credores. De fato, comandos legais ordenadores da matéria autorizam, em análise perfunctória, a possibilidade de reconhecimento da presença dos indispensáveis requisitos do levantamento episódico da personalidade jurídica. Nesse sentido, leciona a doutrina[2]: (...) Embora o elemento subjetivo não seja fundamental, imprescindível, é certo a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a isolada ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração (o Enunciado n. 282 das Jornadas de Direito Civil previram que o simples “encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica”). Nessa linha, o STJ vem entendendo que “o encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica” (STJ, AgRgAREsp. 711.452) (grifos nossos) A jurisprudência deste Tribunal tem firmado orientação no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é excepcionalmente admitida quando existentes claros indícios de desvio de finalidade da personalidade jurídica, corroborado por provas idôneas positivando abusos como a confusão patrimonial. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL EVIDENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 52 do Código Civil reconhece que a personalidade da pessoa jurídica se distingue da de seus sócios e lhe confere a devida proteção. 2. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica deve haver a comprovação alternativa de abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC). 3. Trata-se de um instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria prejudicar terceiros e só deve ser deferida se o credor comprovar o abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios. 4. Constatado que o representante comercial se apresentou como preposto de outra empresa em outras ações, além de receber intimação, realizar pagamentos em nome da citada empresa, possuir outra empresa com o mesmo nome de fantasia e exercer a mesma atividade econômica, deve ser desconsiderada a personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1242818, 07202057620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/04/2020, publicado no DJE: 04/05/2020) (grifos nosso) DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD E RENAJUD. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXTINÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA ATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.1. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio de outra sociedade jurídica a ela vinculada como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome. 2. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica indireta e a penhora de bens de pessoa jurídica coligada ou controladora para a satisfação de obrigações contraídas pela executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada por aquela apontada como sua controladora, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, notadamente quando não evidenciado materialmente o liame que as enlaçava. 3. Conquanto seja possível a imputação de responsabilidade patrimonial a pessoa jurídica na qualidade de sucessora, essa circunstância deve ser deferida de maneira excepcional, pois volvida a alcançar bens de terceiro, como meio de satisfação de crédito executado, e, consideradas as cautelas necessárias à efetivação da medida, exige-se a apresentação de provas idôneas positivando a confusão patrimonial ou o abuso da personalidade jurídica da sociedade sucedida, ensejando que, em não se desincumbido desse ônus, o pedido que formulara a exequente seja rejeitado por restar desprovido de sustentação. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 851937, 20140020311595AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2015, publicado no DJE: 05/03/2015) (grifos nossos) Ademais, como consignado na decisão agravada, em razão da existência de indícios contundentes de existência de sucessão empresarial, deve-se autorizar a penhora dos bens da empresa sucessora, ainda que não tenha figurado no polo passivo de demanda executiva. Nesta análise inicial, não tenho por demonstrado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pela agravante, porquanto evidenciada a prática de sucessão irregular de empresas, de sorte que a empresa sucessora deve ser responsabilizada pelas obrigações contraídas pela empresa sucedida e, por esse motivo, sua manutenção no polo passivo da execução é providência necessária. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou deferida a antecipação da tutela recursal. Considero não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “as contas bancárias do Agravante estarem bloqueadas indevidamente impossibilitando movimentações empresariais como transações com credores e funcionários, frustrando a atividade empresarial” (Id 27670677, pág. 9), lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fáticas desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, não reconheço evidenciados os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, de modo que a decisão agravada deve ser mantida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Farias, Cristiano Chaves de. Netto, Felipe Braga. Rosenvald, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume único – 5. Ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 284.